Tribunal: TJDFT
Processo: 0720019-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO DA OBRIGAÇÃO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. EXONERAÇÃO OU REVISÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A superveniência de desemprego não tem o condão de retirar a liquidez do título executivo judicial que fixa o valor da pensão alimentícia em percentual incidente sobre os rendimentos mensais do alimentante, de modo que não se justifica a suspensão do pagamento de alimentos, devendo a dívida relativa à prestação alimentar ser calculada de acordo com a última remuneração auferida pelo devedor antes da extinção do vínculo empregatício.
2. Não se discute, em sede de execução de alimentos, a possibilidade de exoneração ou mesmo de revisão do encargo alimentar por alteração na realidade financeira do alimentante, o qual deve manejar ação própria para tanto.
3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.